Tribunal: STM
Processo: 7000300-44.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO POR INTEMPESTIVO. RECURSO INAPTO A ALTERAR A POSIÇÃO DO RELATOR.
Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União contra Decisão do Relator que, em virtude de manifesta intempestividade, negou seguimento a Embargos Infringentes, por força do inc. V do art. 13 do RISTM.
Na Decisão recorrida, ficou demonstrado que o prazo para o ajuizamento dos Embargos Infringentes contra a Decisão não unânime desta Corte Castrense restou superado, sem que houvesse tempestiva manifestação em seu desfavor, havendo, inclusive, a Secretaria Judiciária deste Tribunal certificado o trânsito em julgado.
Agravo Interno rejeitado. Unânime.

Inteiro teor:
07/06/2023, 18:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450667341855&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000300-44.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: KESSY JOHN DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

07/06/2023, 18:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450667341855&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

07/06/2023, 18:51
:: 40001351954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5514149995b190b0...
1/5
AGRAVO INTERNO Nº 7000300-44.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
AGRAVANTE: KESSY JOHN DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO POR INTEMPESTIVO.
RECURSO INAPTO A ALTERAR A POSIÇÃO DO RELATOR.
Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União contra
Decisão do Relator que, em virtude de manifesta intempestividade,
negou seguimento a Embargos Infringentes, por força do inc. V do art.
13 do RISTM.
Na Decisão recorrida, ficou demonstrado que o prazo para o
ajuizamento dos Embargos Infringentes contra a Decisão não unânime
desta Corte Castrense restou superado, sem que houvesse tempestiva
manifestação em seu desfavor, havendo, inclusive, a Secretaria
Judiciária deste Tribunal certificado o trânsito em julgado.
Agravo Interno rejeitado. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o
presente Agravo Interno.

Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Ministro-Relator
Brasília, 15 de maio de 2023.
7000300-44.2023.7.00.0000
40001351954 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/06/2023, 18:51
:: 40001351954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5514149995b190b0...
2/5
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Agravo Interno ajuizado pela ilustre
Defensoria Pública da União, na pessoa do Dr. AFONSO CARLOS ROBERTO DO
PRADO, nos autos dos Embargos Infringentes nº 7000229-42.2023.7.00.0000,
contra Decisão deste Relator, que, em virtude de sua intempestividade, negou
seguimento aos referidos Embargos, por força do inc. V do art. 13 do RISTM.
A Decisão recorrida tem o seguinte teor:
“Trata-se de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela ilustre
Defensoria Pública da União contra decisão não unânime desta Corte Castrense,
lavrada nos autos da Apelação n° 7000895-14.2021.7.00.0000, de relatoria do
eminente Ministro Alt Esq LEONARDO PUNTEL, na parte em que rejeitou as
preliminares arguidas de ofício pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Revisor), de ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade para a
ação penal militar, em virtude do licenciamento do Apelante do serviço ativo do
Exército, e de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva.
Pretende a Defesa a prevalência da tese vencida para que seja declarada a extinção
da punibilidade do Réu ou a nulidade da Sentença determinando-se o arquivamento
do processo sem renovação.
Relatados, decido.
Consoante se observa no evento 43 do andamento processual da Apelação n°
7000895-14.2021.7.00.0000, a intimação da douta Defensoria Pública da União
ocorreu por meio eletrônico no sistema e-Proc no dia 02/02/2023.
Nos termos da Lei nº 11.419/2006, o lapso temporal inicia-se a partir da abertura
da notificação de intimação e, caso não ocorra a visualização de forma ativa, o
prazo se inicia automaticamente após transcorridos 10 (dez) dias. Assim, o prazo
iniciou-se em 12/02/2023, conforme evento 47. (Art. 5º § 3º A consulta referida nos
§§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da
data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação
automaticamente realizada na data do término desse prazo.)
O art. 540 do CPPM, que trata dos Embargos Infringentes e de Nulidade,
estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição do recurso. Para a DPU,
esse prazo é contado em dobro, por força da Lei nº 1060/50. Assim, teria a Defesa
mais 10 (dez) dias a seu favor.
Não obstante, embora a Petição de Embargos tenha sido assinada tempestivamente
em 15/02/2023, e tenha discorrido correta e pormenorizadamente sobre o prazo
recursal, somente em 20/03/2023 ela foi acostada ao sistema (evento 54), após,
inclusive, o trânsito em julgado do feito, certificado no evento 49.
7000300-44.2023.7.00.0000
40001351954 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/06/2023, 18:51
:: 40001351954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5514149995b190b0...
3/5
Dessa forma, não merece conhecimento o pleito defensivo.
Em face do exposto, nego seguimento ao recurso, com base no art. 13, inciso V, do
RISTM.”
Nas suas razões de Agravo, a ilustre Defesa discorre novamente sobre
o prazo que teria para ajuizar os Embargos Infringentes, aduzindo que opôs o
referido recurso no dia 20/02/2023, sendo, portanto, tempestivo.
Assim, requer seja exercido o Juízo de retratação pelo Relator ou, do
contrário, que seja o Agravo Interno submetido à apreciação do Plenário desta Corte
Castrense, com o seu correspondente provimento, para que os Embargos
Infringentes sejam admitidos, eis que tempestivos.
Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
Contrarrazões da lavra do ilustre Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifesta-se pelo desprovimento do
presente Agravo Interno, com a consequente manutenção do Decisum vergastado.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e cabível. Foi interposto contra Decisão
monocrática que negou seguimento a recurso ajuizado pela ilustre Defensoria
Pública da União, e, portanto, que lhe foi desfavorável, encontrando fundamento no
art. 123, inc. I, do RISTM, devendo ser conhecido.
No mérito, entretanto, não comporta acolhimento.
Em apertada síntese, verifica-se que o então Soldado do Exército
KESSY JOHN DA SILVA PEREIRA foi condenado, à unanimidade, pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM à pena de 06 (seis)
meses de prisão, como incurso no delito do art. 187 do CPM, com o direito de
recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, em caso
de licenciamento, fixado o regime prisional inicialmente aberto, para o caso de
efetivo cumprimento da reprimenda, com o direito de apelar em liberdade.
Irresignada, a Defesa interpôs recurso de Apelação (7000895-
14.2021.7.00.0000) e, em julgamento na Sessão virtual de 05/12/2022 a 07/12/2022,
esta Corte Castrense, por maioria, rejeitou a preliminar de ausência de condição de
prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, em virtude do licenciamento do
Apelante do serviço ativo do Exército, e também, por maioria, rejeitou a preliminar
7000300-44.2023.7.00.0000
40001351954 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/06/2023, 18:51
:: 40001351954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5514149995b190b0...
4/5
de extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva
estatal, ambas arguidas pelo eminente Ministro Revisor, Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
Com base na referida divergência, a ilustre Defensoria Pública da
União ajuizou Embargos Infringentes, os quais não foram conhecidos por este
Relator em virtude de sua manifesta intempestividade.
Tal Decisão é o objeto do presente Agravo.
Não obstante a nova irresignação, nada de novo trouxe a ilustre DPU,
de modo a demonstrar o desacerto do que foi decidido monocraticamente por este
Relator.
Como demonstrado na Decisão recorrida, o prazo para o ajuizamento
dos Embargos Infringentes contra a Decisão não unânime desta Corte Castrense nos
autos da Apelação nº 7000895-14.2021.7.00.0000 restou superado, sem que
houvesse tempestiva manifestação em seu desfavor, havendo, inclusive, a Secretaria
Judiciária deste Tribunal certificado o trânsito em julgado, conforme evento 49 da
referida Apelação, como anteriormente citado.
Veja-se que insiste a ilustre Defesa no equívoco de afirmar que os
Embargos Infringentes foram opostos no dia 20 de fevereiro de 2023 e não no dia 20
de março de 2023, como de fato ocorreu.
Como bem assentou a douta PGJM:
“De outro lado, anote-se que há um crasso equívoco do Agravante, quando destaca
na peça de impetração (evento 1, arquivo AGR_INT1, fls. 6) que (...) A DPU opôs o
Embargos Infringentes do Julgado em 20/02/2023, portanto, tempestivo, visto que a
data final com o prazo de 05+05 ainda não tinha ocorrido (...). Na verdade, como
se verifica do evento 54 da Apelação n.º 7000865-14.2021.7.00.0000/CE, a data de
tal oposição é 20 de março de 2023, um mês depois, o que esboroa completamente a
tese defensiva versada no presente Agravo Interno.”
Dessa forma, mantenho a Decisão agravada.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351954v3 e
do código CRC da1826ea.
7000300-44.2023.7.00.0000
40001351954 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/06/2023, 18:51
:: 40001351954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5514149995b190b0...
5/5
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 7/6/2023, às 10:38:50
7000300-44.2023.7.00.0000
40001351954 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR